Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748591-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. V. F. G, menor púbere, representado por sua genitora, ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725429-55.2020.8.07.0001, revogou a liminar concedida pelo juiz da Segunda Vara Cível de Ceilândia e reconheceu a conexão dos feitos. Afirma, em preliminar, inexistir conexão do presente feito com a lide no 0714368-94.2020.8.07.0003, haja vista que esta última foi sentenciada em 10/11/2020, impedindo, pois, o julgamento em conjunto. Assim, nos termos do art. 55, §1o do CPC, deve prevalecer a competência da Segunda Vara Cível de Ceilândia, com o consequente reestabelecimento da decisão revogada. No mérito, sustenta que, apesar de não ter a idade definida para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual e a maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Afirma evidente o perigo de dano grave de difícil reparação, uma vez que o agravante, quando obteve a decisão liminar, proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível (Id.69921894), saiu do ensino regular e efetuou a matrícula na instituição de ensino, ora agravada, prestando os exames supletivos, nos quais obteve a aprovação, resultando na conclusão do ensino médio e, em seguida, efetuando a matrícula na Instituição de Ensino Superior, a qual foi aprovado no vestibular. Destaca que a modificação, ainda que juridicamente sustentável, da decisão que lhe concedeu direito geraria prejuízo excessivo e quebra da própria segurança jurídica. Cita a aplicação da Teoria do Domínio do Fato Consumado, considerando que o decurso do tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. Tece considerações. Requer, em preliminar, sejam os autos remetidos à Segunda Vara Cível de Ceilândia, com o consequente reestabelecimento da decisão revogada. Subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada, com o consequente restabelecimento da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia e, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para reformar os termos da decisão agravada. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço, do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada: CAIO VINÍCIUS FERREIRA GOMES, assistido por sua genitora, ajuizou ação de conhecimento perante a Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília em desfavor de desfavor de CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME, réu/requerido, ambos com demais qualificações nos autos. O autor afirmou ter sido aprovado em exame vestibular para ingresso em curso superior, mas não pode realizar a matrícula por não dispor do certificado de conclusão do Ensino Médio, já que o estava cursando. Aduz ter solicitado ao réu matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas seu pleito foi indeferido por não ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O feito foi redistribuído para a Segunda Vara Cível de Ceilândia, tendo este juízo concedido a antecipação dos efeitos da tutela (ID 69921894). Remetidos os autos ao Ministério Público (MP), sobreveio manifestação (id no 69922237) consignando que o autor teria ajuizado inicialmente demanda semelhante em face de outro réu, perante a Primeira Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, onde a tutela antecipada foi indeferida. A Segunda Vara Cível de Ceilândia reconheceu a sua incompetência e encaminhou o feito para esta vara. É o breve relato. Decido. De fato, conforme pontuado pelo representante do Ministério Público: "que, ao indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de Ceilândia, seguiu-se o ajuizamento de ação praticamente idêntica perante Juízo de outra circunscrição, em busca de mesmo provimento antecipatório, agora em face de parte requerida diversa." Ainda, também urge consignar que existe uma discussão quanto ao real domicílio do menor, de modo que tudo leva a crer que a parte autora parece modular os fatos e as circunstâncias. Aqui, cabe as mesmas razões já proferidas nos autos do Proc. n. 0714368-94.2020.8.07.0003. Trata-se de ação comum de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que "foi aprovado no vestibular da faculdade Anhanguera, no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas para início no segundo semestre de 2020, devendo efetivar a matrícula até a data de 13/08/2020". Aduz que conseguiu uma espécie de bolsa de desconto no valor mensal de R$ 214,08 e que está cursando o terceiro ano do ensino médio, motivo pelo qual ainda não tem o certificado de conclusão. Pede liminarmente a aplicação imediata dos exames de conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento do requisito etário. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconhece o próprio autor não existe o cumprimento do requisito legal da idade mínima. Portanto, deve ser respeitada a lei n. 9.394/96 referente à observância dos protocolos mínimos para avanço e supletivo escolar. A norma que define a lei de diretrizes básicas da educação só permite o avanço em situações excepcionais, de modo que a exceção não pode se tornar a regra. No caso em específico, não fora observado um histórico escolar muito acima do padrão nem o curso do qual fora aprovado no vestibular também justificaria essa medida extrema. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL DO ALUNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a presença de ilicitude quanto à negativa de matrícula dos agravantes, pois não demonstrado mérito excepcional do aluno. 2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1244786, 07015918620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para matrícula em curso supletivo de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas dois anos dos três legalmente previstos. 4. Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, impôe-se o seu indeferimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242849, 07252401720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Com base em todas essas razões, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA pelo juiz da Segunda Vara Cível de Ceilândia e reconheço a conexão dos feitos. Expeça-se mandado, a ser cumprido por meio de oficial de justiça, comunicando a ré a respeito da revogação da liminar (o mandado deve ser cumprido com a cópia da presente decisão). Intime-se a parte autora, para esclarecer a propositura da presente demanda. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 1. Conexão O agravante defende que inexiste conexão do presente feito com o processo no 0714368-94.2020.8.07.0003 distribuído ao Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, por já ter sido este sentenciado em 10/11/2020, impedindo, pois, o julgamento em conjunto. O Código de Processo Civil esclarece sobre o instituto da conexão: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Acerca da competência, preconiza o CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. A ação mencionada possui a mesma causa de pedir desta Ação de Obrigação de Fazer, o que nos termos do Código de Processo Civil configura conexão. A solução que esse diploma legal traz para essas situações é a reunião para decisão conjunta e assim evitar decisões conflitantes. No caso em análise, considerando que competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, considerando a distribuição da presente demanda ao Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/recorrido anterior à distribuída ao Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (no 0714368-94.2020.8.07.0003), escorreita a decisão agravada proferida em 27/10/2020 que, antes da prolação da sentença no bojo desta última lide (05/11/2020) conforme ID. 21316126, reconheceu a conexão dos feitos. Mutatis mutandis, é a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIAO DE FEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. COISA INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. [...] 6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1289628, 07191205220198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, REJEITO a preliminar de ausência de conexão. 2. Violação ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão Consumativa Reconhecida a competência do Juízo agravado, necessária análise do mérito considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Dessa forma, vedado à parte discutir novamente a questão ante a preclusão do direito perquirido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS. PRECLUSÃO. 1. A relação de consumo não afasta o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, mormente quando os meios ordinários de produção probatória eram alcançáveis. 2. Opera preclusão ante a ausência de pedido da parte quanto à produção de prova (inversão) no momento processual oportuno. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246404, 07083829620198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal a questão atinente à inversão do ônus da prova, uma vez que não discutida no momento oportuno, sendo vedado a este Tribunal rever matéria não impugnada pela parte. [...] 4.Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1238209, 07232083920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso em análise, entendo que ocorreu a preclusão consumativa e afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Do cotejo do caderno processual, verifica-se a existência de dois pedidos idênticos feitos em processos distintos. O primeiro é o n. 0714368-84, distribuído em 12/08/2020 e que teve liminar negada no mesmo dia e sentenciado em 05/11/2020. Aguarda prazo de apelação. O segundo é o 0725429-55, aforado em 13/08/2020, depois da negativa da liminar no primeiro processo. Nesta ilação, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, e, considerando que a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela foi anterior e a jurisdição foi devidamente prestada, deve ela prevalecer, de modo que a revogação pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia mostra-se escorreita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 14:37:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador